Tribunal: STF
Processo: AI 119242
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
- JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DO TST QUE SUBORDINOU O CABIMENTO
DE REVISTA A PREQUESTIONAMENTO PROCEDENTE DA INSTÂNCIA DO RECURSO
ORDINÁRIO.
A PERQUIRIÇÃO DE INDOLE DA REVISTA (SE RECURSO COMUM OU
EXTRAORDINÁRIO, EM SENTIDO LATO) E A DETERMINAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
DO SEU CABIMENTO SITUAM-SE NO CAMPO DO DIREITO PROCESSUAL
TRABALHISTA, SEM CONFIGURAR MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.